Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013288-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRENTE), CARLA VALERIA OURIVES NINCE - CPF: 514.630.081-04 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. SEMOB. CUIABÁ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 205867666, na reclamação no 1013288-12.2023.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de fundamentação da sentença, ausência de parte essencial para o deslinde do feito; - ausência da demonstração de erro/falha do DETRAN/MT; - ausência de provas; - inexistência de dano material e moral contra o DETRAN;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ausência de responsabilidade do DETRAN/MT.

Alegou a Recorrida ser proprietária de uma motocicleta, JTA/Suzuki Burgman I, modelo 2012 de cor amarela, a qual foi furtada em 18 de novembro de 2016, enquanto estava estacionada em frente ao Shopping Três Américas, bem como, que após o furto, registrou boletim de ocorrência e comunicou as autoridades competentes, incluindo o Recorrente/DETRAN, tendo procedido o devido registro de furto/roubo nos sistemas do Recorrente.

Narra ter descoberto em 2023, cerca de oito anos após o furto, que sua motocicleta havia sido recuperada e leiloada sem sua notificação ou consentimento. Que recebeu uma mensagem informando sobre a negativação de seu nome devido ao não pagamento do IPVA, o que a levou a investigar e descobrir o destino da motocicleta.

No entanto, consta nos autos (
id. 205867659
) informação de que a SEMOB (
Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá
) foi responsável pela recuperação e leilão do veículo objeto dos presentes autos e não o DETRAN.

A SEMOB, ao administrar o processo de recuperação e subsequente leilão do veículo, deveria ter notificado o proprietário do veículo recuperado, além de garantir a correta gestão de sua guarda até a resolução do caso ou a realização do leilão.

Inexiste nos autos, qualquer prova da responsabilidade do Recorrente, tendo em vista não ter sido ele o responsável pela apreensão e leilão do veículo de propriedade da Requerente.

Ausente a responsabilidade civil do Recorrente Detran/MT, tendo em vista que o veículo não se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, não tendo a obrigação de zelar pelo mesmo.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente os pedidos iniciais;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024